Tribunal: TJES
Processo: 5030937-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030937-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: DEIVID FIORESE HANSTENREITER e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IFOOD. REPASSE DE VALORES RETIDOS DE VENDAS A RESTAURANTE PARCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, em que alega, em síntese que, tem parceria com o recorrente, onde os valores são descontados a título de comissão após cada venda. Narra que em 30 de agosto de 2019, o Requerido informou que havia um saldo no importe de R$ 11.368,03 (onze mil trezentos e sessenta e oito reais e três centavos), já descontada a sua comissão. Contudo, o recorrente somente repassou somente o importe de R$ 5.954,89 (cinco mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Alega que abriu um chamado para reportar que o crédito fora repassado a menor, e, sendo assim em 17 de setembro fora efetivado o depósito de R$ 1.804,38. Portanto, remanesce o importe de R$ 3.608,76. Por último, alega ter concordado em participar de campanha promocional em julho de 2019, quando seriam ofertados aos usuários da plataforma até 10 (dez) cupons ao dia no valor de R$ 10,00 (dez reais), sendo esse valor arcado pelo próprio estabelecimento, contudo, não teriam sido respeitadas as regras da promoção, o que teria causado prejuízo no importe de R$ 989,00. Requer: a) indenização por danos materiais no importe de R$4.597,76, com repetição do indébito e b) danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por outro lado, o recorrente, em contestação, alega que é mero intermediador de vendas. Na preliminar arguiu incompetência territorial, ao passo que conforme contrato qualquer conflito deverá ser dirimido no foro de São Paulo. No mérito, alega em síntese que a parte Autora/recorrida não comprovou a retenção indevida de valores. Com relação aos danos morais indica a impossibilidade de condenação pelo simples descumprimento contratual. Sendo assim improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 13333824
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ R$ 3.608,76, na forma simples, a titulo de danos materiais, SOMENTE ao 2° Autor (pessoa jurídica) devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, SOMENTE ao 1° Autor (pessoa física), acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

IMPROCEDENTES os pedidos de danos materiais no importe de R$ 989,00, bem como de danos morais ao 2° Autor (pessoa jurídica).

Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 13333825
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Sem maiores delongas, coaduno com o entendimento exarado pelo juizo
a quo:

“Em análise detida dos autos, observa-se que os Autores requerem a condenação da Requerida ao repasse dos valores retidos das vendas referente à 30.08.2019, no valor de R$ 3.608,76, o valor de R$ 989,00 em virtude de descumprimento contratual acerca de uma promoção ofertada na plataforma e danos morais de R$ 10.000,00.

Nesse contexto, primeiro importante ponderar que os Autores comprovaram que em 30.08.2019 teriam direito ao repasse do valor de R$ 11.368,03 (ID. 50713469 - Pág. 1), bem como que diligenciaram administrativamente informando que fora repassado somente os valores de R$ 5.954,89 e de R$ 1.804,38. E, portanto remanescia o valor de R$ 3.608,76.

Ato contínuo verifico que a Requerida em conversa de ID. 50712751 - Pág. 1 assume que deveria ser repassado o valor de R$ 11.368,03, e, ainda pede desculpas pelo ocorrido.

Dito isto, acerca do dano material em razão da comprovação de que o valor de R$ 3.608,76 foi retido indevidamente pela Requerida, entendo que o valor deverá ser restituído ao 2° Autor – empresa beneficiária das vendas.”

Entendo cabível os danos morais à pessoa física recorrida, nos exatos termos expostos na sentença, razão pela qual se faz desnecessária nova fundamentação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)